Tribunal: STF
Processo: RE 80964
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-20
Data de publicação: 1975-05-20

Ementa:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL
OBJETO DO CONTRATO CONDICIONADA A INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E A
RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO. DECISÃO QUE MANDA RESTITUIR SEM A
DEVOLUÇÃO DO PREÇO.- PRETENDIDA DA EXISTÊNCIA DE OFENSA A LEI E
DIVERGENCIA DE JULGADOS, PORQUE NÃO SE PEDIRA A RESTITUIÇÃO DO
IMÓVEL NA AÇÃO. INOPORTUNA IMPUGNAÇÃO. DE EVENTUAL DEMASIA DA
SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO FEITA EM EMBARGOS A EXECUÇÃO. - OFENSA A
LEI PELO ARESTO NO PONTO EM QUE EXCLUIU A RESTITUIÇÃO DO PREÇO
DETERMINADA NA SENTENÇA. - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.